Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002472-42.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EUDON JORGE DA CRUZ NETO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência n.o 1001602-65.2021.8.11.0042, movida por CAROLINA MATTAR, deferiu medidas protetivas em favor da Agravada.
Em suas razões recursais, o Agravante afirma que não perpetrou as agressões verbais que estão lhe sendo imputadas; aduz que “o ato de falar para a “vítima” a palavra “malandra” não é passível de injúria perante a violência doméstica e familiar contra a mulher, pois não se trata de um xingamento sexista! Ela não foi chamada de qualquer palavra que remontasse a qualquer procedimento sexista ou de violência de gênero”.
Assevera que as medidas protetivas que lhe foram impostas comprometeram a sua relação com os filhos, visto que, dentre as restrições fixadas, destaca-se a de não se aproximar da Agravada e de seus familiares no limite de 1.000 metros.
Segue argumentando que a Agravada descumpre as medidas protetivas deferidas em seu favor; alega que a vítima/Recorrida “busca o contato insistentemente, e portanto, esta medida deve ser revogada, pois mostra-se inócua”.
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal a fim de que sejam revogadam, desde logo, as medidas restritivas que lhe foram impostas. No mérito, pede o provimento do recurso.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498) .
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente, apenas, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível enxergar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, em que pesem às alegações do Agravante quanto à desnecessidade da imposição da medida restritiva de não se aproximar da Agravada e de seus familiares, o Recorrente não apresentou justificativa plausível que autorize a revogação das restrições que lhe foram impostas initio litis.
Embora o Agravante afirmar que a Agravada está tentando entrar em contato, descumprindo assim as medidas protetivas impostas pelo Juiz a quo, tais alegações, despidas de elentos de prova, não se revelam suficientes para justificar a revogação das medidas restritivas arbitradas em seu desfavor desde logo.
Assim, pelo menos nesta quadra de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, assim como náo entrevejo risco de prejuízo irremediável e iminente nas arguições vertidas.
Registro que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo e que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Portanto, considerando que os requisitos necessários para a concessão da liminar recursal não se revelam evidentes, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora